Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600027-47.2023.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA
DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CIENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
M E D I A N T E
P U B L I C A Ç Ã O
N O
D I Á R I O
D A
J U S T I Ç A
ELETRÔNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. RES.-TSE 23.607/2019,
ART. 98, §§ 8º E 9º. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIAS, DECRETADA DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO
IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR
PROCESSAMENTO. PROVIMENTO.

1. Em Prestação de Contas, constatada a deficiência na representação processual, é
necessária a citação pessoal da parte para que supra tal vício, não sendo suficiente a
intimação por publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJE.

2. No caso, mister a decretação de nulidade de todos os atos posteriores a elaboração
do Relatório para Expedição de Diligências, com determinação de retorno dos autos à
origem para regular processamento.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão nº 59431, Relator: Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE: 13/08/2021)

Além das irregularidades já apontadas, deve-se observar que o disposto no
artigo o artigo 98 da Resolução TSE nº 23.607/2019 é aplicável durante o período
eleitoral, que encerrou em 19/12/2020, e que após esse período, o envio de notificações
por mensagens instantâneas será válida somente se houver prévia adesão do
destinatário a esse sistema de comunicação, conforme determina o artigo 5º, parágrafo
único, da Resolução TRE/PR nº 852/2020:

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a
intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e
de televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão
consideradas válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos
específicos.

Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens
instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de
comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no número
informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa finalidade.

As determinações judiciais de citação do prestador para regularizar sua
representação processual, foram ordenadas em 22/7/2021 e em 28/9/2021, ou seja, após
o período eleitoral.

Assim, ainda q

Inteiro teor:
21/11/2023
Número: 0600027-47.2023.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 16/08/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Petição Cível nº 0600027-47.2023.6.16.0171
que, julgou improcedente a presente demanda em razão da inexistência de inexistência e ausência
ou nulidade de citação. (Ação Anulatória de Sentença proposta por Mauri Miguel em face da
sentença prolatada nos autos de PCE nº 0600800-97.2020.6.16.0171 que julgou como não prestadas
as contas nas eleições municipais de 2020 em razão de suposta nulidade na citação. Alega que
"participou do pleito de 2020 como candidato a vereador e em 28 de janeiro de 2021 enviou via
SPCE sua prestação de contas eleitoral que foi atuada sob o nº 0600800-97.2020.6.16.0171, que
cadastrou a indicação de advogado responsável e juntada da procuração e que o mesmo não foi
autuado pela serventia e as intimações foram publicadas em nome de advogado diverso". Alega,
ainda, que "esse fato impossibilitou ao procurador devidamente constituído em cumprir as
diligências necessárias, consequentemente, nenhuma determinação deste juízo puderam ser
cumpridas e que essas razões "deve conduzir a nulidade da sentença proferida nos autos PCE n.º
0600800-97.2020.6.16.0171, devendo os r. autos serem desarquivados para as corretas intimações
ou citações"). RE9 RE14
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURI MIGUEL (RECORRENTE)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43769589
20/11/2023
18:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.850

RECURSO ELEITORAL 0600027-47.2023.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MAURI MIGUEL
ADVOGADO: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - OAB/PR91901
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS. CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA.
NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de querela nullitatis insanabilis é admissível para impugnar
sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (
error in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam
o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.
Precedentes.

2. Consoante iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o
cabimento da querela nullitatis restringe–se às hipóteses de revelia
decorrente de ausência ou de defeito na citação e de sentença
proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do magistrado ou
exarada por quem não exerce função judicante ou atividade
jurisdicional" (AgR–AI nº 505–93/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
5.3.2015).

3. Hipótese em que, nos autos originários, a citação do prestador, sem
advogado regularmente constituído, ocorreu em desacordo com a
legislação eleitoral, sendo, portanto, nula.

4. As notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de
mensagens instantâneas, fora do período eleitoral, dependem de
prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação para
Num. 43769589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2023 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112018500548800000042727744
Número do documento: 23112018500548800000042727744
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:16:49

serem consideradas válidas com o envio e recebimento no número
informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa
finalidade, conforme o art. 5º, parágrafo único da Res.-TRE/PR
852/2020.

5. O encerramento das eleições e a ausência de termo de adesão
específico ao recebimento de notificações pelo WhatsApp implica
em nulidade da notificação, pois gera prejuízo insuperável ao réu que
não participa de qualquer ato processual.

6. Em decorrência da nulidade da citação devem ser declarados nulos
os atos subsequentes, incluindo a sentença que julgou as contas como
não prestadas.

7. Recurso eleitoral conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mauri Miguel em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré,
que julgou improcedente a ação anulatória proposta para anular a decisão proferida nos
Autos de Prestação de Contas Eleitorais PJE n.º 0600800-97.2020.6.16.0171.

Em suas razões recursais, o recorrente aduziu, em síntese, que: a) foi
candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020; b) enviou a prestação de contas de
campanha pelo SPCE, na qual foram informados os dados do advogado responsável, Dr.
Luiz Eduardo Peccinin, bem como foi anexado o respectivo instrumento de mandato; c)
no momento da autuação, o Cartório Eleitoral de Almirante Tamandaré,
equivocadamente, cadastrou o Dr. Rafael Francisco de Siqueira como advogado do
prestador; d) considerando a ausência de manifestação do causídico na prestação de
contas, o juízo de primeiro grau determinou a citação pessoal do prestador, através de
mensagem eletrônica e/ou endereços eletrônicos informados nos autos de registro de
candidatura, para suprir o vício de representação; e) a citação foi realizada por publicação
no Diário de Justiça Eletrônico, contrariando, desse modo, a determinação judicial; f)
ante a ausência de manifestação do prestador, as contas eleitorais foram julgadas não
prestadas; g) a presente demanda foi proposta para a anulação da referida sentença, em
razão da nulidade das intimações realizadas em nome de advogado equivocadamente
Num. 43769589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2023 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112018500548800000042727744
Número do documento: 23112018500548800000042727744
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:16:49

cadastrado pela serventia do cartório eleitoral, bem como pela ausência de citação
pessoal do prestador para regularizar sua representação processual; h) sem enfrentar os
argumentos apresentados na inicial, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a
presente ação; i) a sentença merece reforma, pois as intimações realizadas na prestação
de contas, deveriam ter sido feitas em nome do advogado informado no SPCE e a citação
do prestador deveria ter sido feita pelo e-mail informado no registro de candidatura; j) o
Tribunal Superior Eleitoral revogou o §3º, do artigo 74, da Resolução 23.607/2019, que
determinava o julgamento das contas como não prestadas, por ausência de instrumento
de mandato, e k) os gastos com advogado realizados em favor do recorrente, foram
informados na prestação de contas eleitorais de Fernando Tanck, responsável pelo
pagamento do serviço contratado. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que
seja declarada a nulidade da sentença prolatada nos Autos de Prestação de Contas
Eleitorais PJE n.º 0600800-97.2020.6.16.0171, que julgou as suas contas eleitorais não
prestadas, bem como para que seja determinado o desarquivamento dos referidos autos
e seu regular processamento. (ID 43687769)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43710239).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Do mérito

Trata-se de recurso eleitoral interposto para reformar a sentença proferida
pelo juízo da 171ª ZE de Almirante Tamandaré, que julgou improcedente a ação
anulatória proposta para desconstituir a sentença transitada em julgado, prolatada nos
Autos de Prestação de Contas Eleitorais PJE nº 0600800-97.2020.6.16.0171.

Consoante iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o cabimento
da querela nullitatis restringe–se às hipóteses de revelia decorrente de ausência ou de
defeito na citação e de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do
magistrado ou exarada por quem não exerce função judicante ou atividade jurisdicional"
(AgR–AI nº 505–93/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015).

Desse modo, cabe analisar se os vícios alegados pelo recorrente enquadram-
se nos requisitos de cabimento da ação anulatória.

No caso dos autos, o recorrente pretende, em grau recursal, desconstituir
sentença que julgou como não prestadas as suas contas de campanha em razão de não
Num. 43769589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2023 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112018500548800000042727744
Número do documento: 23112018500548800000042727744
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:16:49

ter suprido a ausência de juntada de procuração de constituição de advogado.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido de desconstituição da coisa
julgada porque “ o mesmo tinha conhecimento dos autos de prestação de contas em
andamento pois afirma expressamente que “antes que fosse julgado as contas como
não prestadas” enviou sua prestação o que, por si só, já mostra que não cabe a
alegação de nulidade da citação visto que o mesmo confirma expressamente que houve
seu comparecimento nos autos”. (ID 43687753)

Oportuna, portanto, a análise dos atos processuais ocorridos nos Autos de
Prestação de Contas Eleitorais PJE nº 0600800-97.2020.6.16.0171.

Verifica-se que, no dia 18/12/2020, o prestador foi intimado pelo WhatsApp
para prestar suas contas eleitorais. (ID 43687738)

O prestador enviou o extrato de prestação de contas final, via SPCE. (ID
79190236 – Autos PJE nº 0600800-97.2020.6.16.0171)

No dia 22/7/2021, foi determinada a intimação do candidato para
apresentação da prestação de contas final, acompanhada da mídia eletrônica e a sua
citação, nos termos do artigo 98, inciso III, § 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, para
apresentar instrumento de procuração para constituição de advogado. (ID 91648386 -
Autos PJE nº 0600800-97.2020.6.16.0171)

Não há comprovante da intimação do prestador para a entrega da mídia
eletrônica, mas somente uma cópia do e-mail enviado pelo partido político ao cartório
eleitoral, com a entrega da referida mídia em 23/7/2021 e a resposta do cartório eleitoral
em 26/7/2021, contendo o recibo de entrega. (ID 43687740)

No dia 15/8/2021, o cartório eleitoral enviou e-mail para o partido político,
citando o prestador para apresentar procuração para constituição de advogado. (ID
43687741)

Ante a não apresentação da procuração, no dia 28/9/2021 o juízo de primeiro
grau determinou: a) a citação do prestador, nos termos do artigo 98, § 9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, para regularização da representação processual; b) a intimação do
advogado cadastrado pelo DJE, ordenando sua desabilitação em caso de ausência de
manifestação; c) a emissão de parecer conclusivo, e d) o encaminhamento dos autos ao
Ministério Público Eleitoral. (ID 96866331 – Autos PJE nº 0600800-97.2020.6.16.0171)

A serventia publicou a decisão no DJE em 30/9/2021 e certificou que
procedeu à citação do prestador, nos termos do artigo 98, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, mas que o candidato não apresentou manifestação. (ID 97306519 e ID
97306519 - Autos PJE nº 0600800-97.2020.6.16.0171)

Não houve a emissão de parecer conclusivo.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como
não prestadas. (ID 98537100 - Autos PJE nº 0600800-97.2020.6.16.0171)

Num. 43769589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2023 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112018500548800000042727744
Número do documento: 23112018500548800000042727744
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:16:49

As contas do prestador foram julgadas não prestadas, em razão da não
apresentação de mandato para a constituição de advogado. (ID 98882275 - Autos PJE nº
0600800-97.2020.6.16.0171)

Pois bem.

Sobre a citação de candidata ou candidato, que não possua advogado
regularmente constituído nos autos de prestação de contas eleitorais, o artigo 98, §§ 8º e
9º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado constituída(o)
pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo:

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o)
nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o) presidente,
a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado,
sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.

§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:

I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação, por
mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil ;

[...]

§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de
localização informados no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).

Da análise do cumprimento da determinação judicial, efetuada no dia
22/7/2021 (ID 91648386 - Autos PJE nº 0600800-97.2020.6.16.0171), denota-se que a
citação do prestador para apresentar procuração para constituição de advogado foi
encaminhada por e-mail, sem ter havido prévia tentativa de realizar o ato por mensagem
instantânea.

Verifica-se, ainda, que a citação foi enviada para o partido político, no
endereço eletrônico pdt.almirantetamandare2020@gmail.com, e não para o e-mail
maurimiguel56@gmail.com, informado no requerimento de registro de candidatura do
prestador (ID 9920690 – Autos de Registro de Candidatura PJE nº 0600396-
46.2020.6.16.0171).

Quanto ao cumprimento da segunda determinação de citação do prestador
para regularizar sua representação processual (ID 96866331 – Autos PJE nº 0600800-
97.2020.6.16.0171), verifica-se que não consta dos autos de prestação de contas,
tampouco dos presentes autos, qualquer comprovante da citação do prestador.

A publicação da referida decisão no DJE nº 189, em 30/9/2021, foi realizada
Num. 43769589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2023 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112018500548800000042727744
Número do documento: 23112018500548800000042727744
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:16:49

para intimar o advogado cadastrado na prestação de contas, não podendo ser admitida
como meio de citação pessoal do prestador.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA
DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CIENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
M E D I A N T E
P U B L I C A Ç Ã O
N O
D I Á R I O
D A
J U S T I Ç A
ELETRÔNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. RES.-TSE 23.607/2019,
ART. 98, §§ 8º E 9º. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIAS, DECRETADA DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO
IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR
PROCESSAMENTO. PROVIMENTO.

1. Em Prestação de Contas, constatada a deficiência na representação processual, é
necessária a citação pessoal da parte para que supra tal vício, não sendo suficiente a
intimação por publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJE.

2. No caso, mister a decretação de nulidade de todos os atos posteriores a elaboração
do Relatório para Expedição de Diligências, com determinação de retorno dos autos à
origem para regular processamento.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão nº 59431, Relator: Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE: 13/08/2021)

Além das irregularidades já apontadas, deve-se observar que o disposto no
artigo o artigo 98 da Resolução TSE nº 23.607/2019 é aplicável durante o período
eleitoral, que encerrou em 19/12/2020, e que após esse período, o envio de notificações
por mensagens instantâneas será válida somente se houver prévia adesão do
destinatário a esse sistema de comunicação, conforme determina o artigo 5º, parágrafo
único, da Resolução TRE/PR nº 852/2020:

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a
intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e
de televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão
consideradas válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos
específicos.

Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens
instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de
comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no número
informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa finalidade.

As determinações judiciais de citação do prestador para regularizar sua
representação processual, foram ordenadas em 22/7/2021 e em 28/9/2021, ou seja, após
o período eleitoral.

Assim, ainda que o prestador tenha sido citado por mensagem instantânea
acerca da última decisão judicial, não há autos de prestação de contas qualquer
comprovação de adesão do candidato para o recebimento de notificações e citações por
Num. 43769589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2023 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112018500548800000042727744
Número do documento: 23112018500548800000042727744
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:16:49

mensagem instantânea, restando inválido o ato que, porventura, tenha sido praticado
desse modo.

Veja-se o entendimento deste Tribunal quanto ao tema:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE
MENSAGEM INSTANTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR
WHATSAPP. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR
PROCESSAMENTO. RECURSO PREJUDICADO. NULIDADE DECRETADA DE
OFÍCIO.

1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia
do candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e
específica enseja o julgamento das contas como não prestadas.

2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061,
entendeu ser possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do art.
76, § 2º do Código de Processo Civil, para fins de afastar o julgamento das contas
como não prestadas.

3. Se é possível a juntada de procuração em sede recursal, mais ainda a juntada em
momento processual anterior, após a prolação da sentença.

4. As notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens
instantâneas, fora do período eleitoral, dependem de prévia adesão do destinatário a
esse sistema de comunicação para serem consideradas válidas com o envio e
recebimento no número informado no respectivo termo de adesão ou em procuração
com essa finalidade, conforme o art. 5º, parágrafo único da Res.-TRE/PR 852/2020.

5. O encerramento das eleições e a ausência de termo de adesão específico ao
recebimento de notificações pelo WhatsApp implica em nulidade da notificação, pois
gera prejuízo insuperável ao réu que não participa de qualquer ato processual.

6. No caso, mister a decretação de nulidade da citação e de todos os atos processuais
posteriores, com determinação de retorno dos autos à origem para regular
processamento.

7. Recurso conhecido e prejudicado. Nulidade decretada de ofício.

(Acórdão nº 60074, Relator: Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE: Data 10/12/2021)

Portanto, em que pese o candidato ter ciência de que suas contas de
campanha estavam sendo analisadas pela Justiça Eleitoral, tal como fundamentou o juízo
de a quo, a citação do candidato para que constituísse advogado não foi pessoal, em
desacordo com o que determina a legislação eleitoral.

Da mesma forma, ao contrário do afirmado pela Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 43710239) de que “foram adotados atos de comunicação processual idôneos
ao Recorrente acerca da existência e situação do processo de prestação de contas” a
análise das tentativas de citação do candidato demonstra exatamente o contrário.

Não é possível admitir como citação pessoal o envio de e-mail a endereço
Num. 43769589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2023 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112018500548800000042727744
Número do documento: 23112018500548800000042727744
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:16:49

diverso do candidato, quando a norma de regência traz formas específicas a respeito da
citaçao de candidato para regularizar a representação processual nos autos de prestação
de contas.

Assim, é nula a citação para a juntada do instrumento de procuração aos
autos de prestação de contas quando realizada em desacordo com o estabelecido na
Resolução TSE n.23607/2019.

Ressalta-se que a Resolução TSE n. 23607/2019 menciona expressamente
que não havendo advogado regularmente constituído nos autos o candidato deve ser
citado para regularizar a representação processual.

Confira-se:

Art. 98. [...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o)
nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o) presidente,
a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser
citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou
advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas. (grifei)

Não obstante, o candidato ter ciência de que as contas por ele apresentadas
seriam objeto de análise pela Justiça Eleitoral, como afirmado pelo juízo a quo e pela
Procuradoria Regional Eleitoral, a citação é ato indispensável para a validade do
processo.

Veja o disposto no caput do artigo 239 do Código de Processo Civil:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do
executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de
improcedência liminar do pedido.

A invalidade da citação é causa de nulidade absoluta insanável em virtude da
ausência de pressuposto de existência de relação processual e autoriza a desconstituição
da coisa julgada em ação de querela nullitatis.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM DA
UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO TITULAR DO DOMÍNIO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM JULGADO". AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA
NULLITATIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RETORNO DOS AUTOS
À CORTE REGIONAL PARA EXAME DO MÉRITO DAS APELAÇÕES.

[...]

5. Da nulidade absoluta e da pretensão querela nullitatis insanabilis.

5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação
ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de
pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de
Num. 43769589 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2023 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112018500548800000042727744
Número do documento: 23112018500548800000042727744
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:16:49

sua inexistência por meio da ação querela nullitatis.

[...]

10. Recursos especiais providos.

(REsp n. 1.015.133/MT, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 23/4/2010.)

Acrescente-se que não há dúvida do prejuízo causado ao recorrente em
razão da nulidade da citação, pois ele teve suas contas julgadas não prestadas, cuja
consequência é o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, nos termos do artigo 80, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/20191.

Portanto, havendo grave vício, consistente na nulidade da citação do
candidato para que constituísse advogado do qual resultou o julgamento das contas como
não prestadas, deve ser reformada a sentença do juízo a quo que julgou improcedente o
pedido do recorrente nesta ação declaratória de nulidade (querela nullitatis).

E por consequência, reconhecer a nulidade da citação do recorrente nos
Autos de Prestação de Contas Eleitorais PJE n.º 0600800-97.2020.6.16.0171 e anular a
respeitável sentença que julgou as suas contas de campanha como não prestadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, para
anular a sentença prolatada nos Autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600800-
97.2020.6.16.0171, bem como para declarar nulos os atos processuais praticados após a
decisão proferida no dia 28/9/2021, que determinou a citação pessoal do prestador para
regularizar sua representação processual.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas;
Num. 43769589 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2023 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112018500548800000042727744
Número do documento: 23112018500548800000042727744
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:16:49

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600027-47.2023.6.16.0171 - Almirante Tamandaré -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: MAURI MIGUEL
- Advogado do RECORRENTE: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - PR91901 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.11.2023.

Num. 43769589 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2023 18:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112018500548800000042727744
Número do documento: 23112018500548800000042727744
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:16:49